Tribunal: TJDFT
Processo: 0747996-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA RECURSAL. TRATAMENTO MÉDICO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno em recurso inominado contra decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora o procedimento CE - INJEÇÃO INTRAVÍTREO, no prazo máximo de 30 dias. Alega o agravante a ausência de plausibilidade do direito, uma vez que o relatório médico não indicou o nome da injeção intravítrea necessária para o procedimento. Requer a modificação da decisão monocrática com o consequente indeferimento da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do preparo.
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a parte agravada logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, uma vez que apresentou relatório médico que demonstra o diagnóstico de Degeneração Macular Relacionada à Idade, com risco de perda da visão em ambos os olhos (ID 54353344). Ainda, o prazo de espera do tratamento considera-se excessivo na medida em que ultrapassou os 180 dias, conforme enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça.
5. Ademais, o objeto dos autos é a realização do procedimento cirúrgico, ficando a cargo do médico a escolha do medicamento a ser utilizado no procedimento, conforme defendido pela própria agravada (ID 55023068 - Pág. 2). Ressalto ainda, que no documento de ID 54353344, emitido pelo IGES e juntado com a inicial consta que a "Paciente já inserida na regulação, aguardando autorização para realização do procedimento indicado", de onde se pode entender que a agravada aguarda apenas a realização do procedimento.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Confirmado o deferimento da tutela antecipatória recursal.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.